Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738901-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: JORCENITA HERMEGILDO PORTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0718627-42.2024.8.07.0020, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ora Agravante que forneça à Agravada tratamento médico na modalidade “home care”, conforme prescrições médicas, nos seguintes termos (Id. 64070356): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência visando o fornecimento de Home Care. Inicialmente, defiro a tramitação prioritária, pois presentes os requisitos. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A autora, idosa de 87 anos, portadora de Doença de Alzheimer, artrose e arritmia cardíaca, sem mobilidade, comprovou documentalmente a necessidade da assistência domiciliar, calcada em recomendação médica (id. 209637064; id. 209637066), inferindo-se, pois, a necessidade de provimento urgente. A atenção domiciliar tem sido prestada em condições diversas daquelas recomendadas, segundo a parte autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do representante da autora, no que tange às despesas com os serviços de home care. Portanto, em cognição sumária, mostra-se ilegítima a recusa da parte ré em fornecer o tratamento médico prescrito, de modo que necessária providência liminar, sob pena de ineficácia máxima da tutela final. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte ré, no prazo de 48 horas, forneça à autora os serviços de tratamento em regime domiciliar, na sua integralidade, consoante prescrições médicas (id. 209637066; id. 209637064). O cumprimento da decisão deve ser comprovado nos autos, sob pena da aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. DOU A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se com a urgência que o caso recomenda, conforme a PORTARIA GC 44 DE 16 DE MARÇO DE 2022. No mais, sabe-se que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar, sob pena de indeferimento do benefício e revogação da tutela: a) comprovante de renda mensal dos últimos 3 (três) meses; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade dos últimos 3 (três) meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos 3 (três) meses; d) cópia integral da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção, sem nova intimação. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Publique-se. Intime-se.” Sustenta a Agravante, em síntese, que os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) estão ausentes, pois não negou atendimento à Agravada, e sim discordou do plano terapêutico pleiteado. Informa que a Agravada recebe assistência domiciliar, conforme o plano proposto, e que o serviço foi autorizado com base em avaliação médica e auditoria interna. Diz que não se nega a custear o tratamento, pois presta assistência domiciliar à Agravada, conforme plano terapêutico indicado pela equipe médica da ASSEFAZ, incluindo fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição. Lado outro, a Agravada não concorda com o tratamento que lhe foi oferecido, pois não contempla um técnico de enfermagem 12 horas diárias. Ao final, pede a suspensão da tutela de urgência, sob o argumento de que o plano terapêutico que ofereceu atende às condições clínicas da Agravada. No mérito, requer que seja mantido o plano terapêutico disponibilizado originalmente e a revogação da tutela de urgência concedida. Preparo comprovado (Ids. 64071764 e 64071765). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede que seja suspensa a decisão que determinou o fornecimento de tratamento “home care” à Agravada, sob pena de multa. Em abono à pretensão recursal, sustenta, em síntese, que não negou o tratamento, pois a assistência domiciliar foi oferecida e autorizada, conforme plano terapêutico indicado pela equipe médica da ASSEFAZ, incluindo fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição. Afirma que a Agravada não concorda com o tratamento oferecido, por não contemplar técnico de enfermagem 12 horas diárias considerado necessário pelos médicos responsáveis. Em juízo de cognição sumária, não verifico, na espécie, os requisitos necessários à suspensão dos efeitos da decisão agravada. Ocorre que o relatório médico anexado aos autos de referência indica a necessidade de tratamento domiciliar, pois a Agravada é idosa - 87 anos -, e portadora de Doença de Alzheimer e outras comorbidades. Há recomendação médica de que seja atendida por um técnico de enfermagem. O plano terapêutico ofertado pela ASSEFAZ, no entanto, contempla os serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição, mas sem a assistência contínua de serviços de enfermagem, considerada essencial pela prescrição médica. A decisão de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, considerou necessária a modalidade de tratamento buscada, por haver risco de dano irreversível à saúde da Agravada. Ao justificar a solicitação de tratamento na modalidade home care, o médico asseverou o seguinte no relatório Id. 209637064: “Paciente 87 anos com história prévia de hipertensão arterial sistêmica (CID 110), com Alzheimer (G30) avançado, Traqueomalacia (G30); Trata-se de paciente com internação prolongada a mais de 20 dias de hospitalização devido um quadro de pneumonia complicada já tratada, em desmame de oxigenioterapia. Encontra-se parcialmente dependente dos cuidados de terceiros, por só se mobiliza no leito com ajuda de terceiros e precisa realizar mudança de decúbito de forma rigorosa para evitar lesão de pressão. A mesma tem núcleo familiar identificado, com família que aceita a desospitalização e cuidadores. Em sua residência paciente possui cômodo próprio, sem dificuldade de acesso. Encontra-se em condições de alta hospitalar e precisa de assistência domiciliar. No domicílio, será necessária assistência domiciliar, que deve contar com atendimento médico semanal, avaliação semanal de equipe de enfermagem para orientação e prevenção de aparecimento de novas lesões, avaliação nutricional semanal para otimização de dieta visando ganho de massa magra com consequente melhora da mobilização. Atendimento fonoaudiológico 3x na semana para adequar os mecanismos de fala, articulação, motricidade orofacial, respiração, mastigação e de deglutição, e deve realizar terapia funcional a fim de evitar broncoaspiração, terapia ocupacional 2 vezes na semana para melhor neuropsicomotora pós internação e técnico de enfermagem 12h por dia. Por paciente estar dependente dos cuidados de terceiros e sem a ajuda a mesma está restrita ao leito, se faz necessária presença de cama hospitalar para prevenção de broncoaspiração pois o equipamento facilita manobra postural durante alimentação e otimiza mudança de decúbito (altíssimo risco de lesão por pressão) além de reduzir risco de queda. Também é preciso o fornecimento de fraldas geriátricas.” O relatório médico demonstra que a paciente precisa de acompanhamento intensivo e que a falta de técnico de enfermagem afeta a assistência integral recomendada e traz risco à saúde da Agravada. Ademais, a urgência do tratamento e a possibilidade de piora do quadro clínico da Agravada se não forem adotadas as providências solicitadas amparam a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC. Não é legítimo negar à Agravada o tratamento que lhe foi prescrito, sob o singelo argumento de que o plano de saúde não contempla um técnico de enfermagem, se há previsão de tratamento home care. Lado outro, não há razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento deste recurso, pois a Agravante se limita a afirmar, genericamente, que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar graves prejuízos. No entanto, ao contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos o risco de grave lesão à Agravada caso não lhe seja fornecido o tratamento prescrito pelo médico assistente. Por fim, em relação à alegação de que há risco de irreversibilidade da medida, tenho que, caso o pedido deduzido na petição inicial seja julgado improcedente, os valores despendidos pela Agravante poderão ser exigidos da Agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora